Tribunal: STF
Processo: HC 246790
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu o pleito cautelar no Habeas Corpus 949.341/SP, assim fundamentada:



    MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS alega ser sofrer coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, denegatório do HC n. 2135172-40.2024.8.26.0000.



    A defesa busca a revogação da prisão preventiva do paciente por suspeita de organização criminosa, decretada em 4/6/2024, por ocasião do recebimento da denúncia. Alega que não há fundamentação concreta para a decretação da medida excepcional. Subsidiariamente, pugna por sua substituição por cautelares do art. 319 do CPP ou pela prisão domiciliar, pois tem direito à Sala de Estado Maior, que não estaria sendo observado.



    Decido.



    Não identifico, em análise inicial, ilegalidade manifesta que justifique a concessão da liminar, medida que se mostra incompatível com o exame de mais de 1.500 páginas apresentadas pela defesa. O Juiz de primeira instância, na decisão apontada como coatora, destacou o suposto envolvimento do réu com organização criminosa armada (PCC), que faz uso de diversas armas de fogo, incluindo armamento de grosso calibre, como fuzis, para a prática de crimes, e que, mesmo após o vazamento das investigações, o grupo teria continuado suas atividades ilícitas.



    A princípio, está evidenciada a imprescindibilidade da prisão preventiva. Importante o registro de que: "Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009)" (HC n. 920.842/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 26/9/2024).



    Embora não haja Sala de Estado Maior na Penitenciária III de Serra Azul-SP, o Tribunal de origem determinou que fosse garantida ao réu, advogado, a prerrogativa de permanecer em cela especial, separado dos demais presos, em instalações com condições dignas. Não há registro de que a defesa tenha informado ao Juízo ou ao Tribunal de Justiça qualquer descumprimento dessa determinação, ou o calor excessivo no local, situação que pode ser abrandada com um ventilador.



    À vista do exposto, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações atualizadas ao Juiz de origem e o envio de chave/senha para consulta do andamento processual e das decisões. Depois da resposta, encaminhem-se os autos ao MPF (doc. 89).



    Ao final, busca-se:



    1) O CONHECIMENTO do writ, a SUPERAÇÃO DO ÓBICE da Súmula 691, do Supremo Tribunal Federal e a CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR para REVOGAR a prisão preventiva, sem prejuízo da SUBSTITUIÇÃO por MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS à prisão nos termos da inovação trazida pela Lei n.º 12.403/2011, inclusive PRISÃO DOMICILIAR, em virtude de estarem ausentes as hipóteses previstas no artigo 312, do Código de Processo Penal, pois verifica-se a falta de motivo legal para que subsista a prisão processual, bem como pugna pela concessão de LIBERDADE PROVISÓRIA com ou sem fiança, sem prejuízo da implementação de medidas cautelares substitutivas à prisão, dada a suficiência ao caso concreto, à luz dos artigos 282, § 6.º, 310, inciso III, 318, 319 e 321, todos do Código de Processo Penal, até o julgamento de mérito da presente impetração e daquela em curso perante o Superior Tribunal de Justiça, ante a plausibilidade jurídica do pedido, eis que inteiramente atendidos os requisitos e não pairam dúvidas de que se trata de paciente primário, com residência fixa, residindo em endereço certo e definido juntamente com sua família, sendo o responsável pelos cuidados especiais a seu genitor idoso, Sr. GASPAR PEREIRA DOS SANTOS, o qual possui 78 (setenta e oito) anos de idade e é portador de câncer, inclusive o acusado é quem o acompanha nos tratamentos da devastadora doença e, ainda, é responsável pelos cuidados da enteada VALENTINA CRUZ DE LIMA, menor impúbere nascida em 01/02/2013 contado com 11 (onze) anos de idade, possuindo família que ampara, além de presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, sendo medida de rigor a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA e/ou OFÍCIO LIBERATÓRIO.



    2) Subsidiariamente, requer a CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR visando o deferimento de PRISÃO DOMICILIAR, ordenando-se a expedição de OFÍCIO LIBERATÓRIO em substituição à prisão preventiva, ainda que considerada a regra do artigo 7.º, inciso V, da Lei n.º 8.906/1994, a saber: “não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB, e, na sua falta, em prisão domiciliar”, autorizando-o a desenvolver sua atividade profissional, se comprometendo o paciente a comparecer em todos os atos processuais a serem designados e sempre na presença de seus advogados regularmente constituídos nos autos. 



    [...]



    5) Protesta, NO MÉRITO, pela integral CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, AINDA QUE DE OFÍCIO, PARA RATIFICADA A MEDIDA LIMINAR, O PACIENTE PERMANEÇA EM LIBERDADE COMPROMISSADA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL, de modo a ser expedido e convalidado o competente alvará de soltura para que em liberdade aguarde o desdobramento da demanda, em congratulação ao princípio constitucional da presunção de inocência (CF, ARTIGO 5.º, INCISO LVII) e nos termos do que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADC´S 43, 44 e 54.



    6) Destarte, impõe-se a congratulação do que dispõe a Lei n.º 14.836, de 08 de abril de 2024, a qual altera a Lei n.º 8.038, de 28 de maio de 1990, e o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), para dispor sobre o resultado de julgamento em matéria penal ou processual penal em órgãos colegiados e sobre a concessão de habeas corpus de ofício, consoante novo regramento que introduziu ao Código de Processo Penal, o artigo 647-A e parágrafo único, de referido Codex, a saber: [...]. (Doc. 1, pp. 55-56).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator